Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AVANÇO NA IDADE DA ALIMENTADA. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Na hipótese de revogação de tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, de acordo com o §1o, inc. V do art. 1.012 do CPC. No caso, houve a revogação lógica da tutela provisória, porque decidido o mérito da causa. Na situação dos autos, não se evidencia a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados, situação não identificada no presente caso.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.